Tribunal: TJPA
Processo: 0006714-60.2001.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006714-60.2001.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO MARIA SOUZA SOBRAL

APELADO: LUIZ ANTONIO DE BESSA DA CUNHA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
CULPA DO MOTORISTA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

De acordo com os artigos 186 c/c 927 do Código Civil, a responsabilidade civil por ato ilícito exige, para os fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente ligados pelo nexo de causalidade, sendo que a inocorrência de quaisquer desses requisitos conduz à improcedência do pedido de indenização.

2.

Não havendo nos autos provas no sentido de que a culpa pelo atropelamento foi do condutor, deve ser mantida a improcedência dos pedidos indenizatórios formulados na inicial.

3. Rec
urso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO MARIA SOUZA SOBRAL em face de sentença proferida na ação de indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0006714-60.2001.8.14.0006), tramitada na 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, ajuizada pelo ora recorrente contra LUIZ ANTONIO DE BESSA DA CUNHA GONÇALVES.

Na inicial, narra o autor, ora apelante, que no dia 11/02/2000, por voltas 21:45h, o atravessar a BR-316 foi atropelado pelo veículo ESCORT, cor preta, placa JTE 0006, de propriedade do requerido. Diz que o sinistro ocorreu nas imediações do viaduto do Coqueiro, próximo à UNIMED, para onde foi inicialmente levado e, mais tarde, para o Pronto Socorro Municipal de Belém, tendo sofrido escoriações múltiplas, lesões físicas permanente, fratura exposta da perna esquerda, fratura da mãe e cabeça. Alega que em razão do acidente ficou sem as mínimas condições de trabalho, pois nem andando estava e, apesar de ter recebido alta médica, continuava em tratamento ambulatorial, ressentindo-se da falta de condições de trabalhar. E que por conta dessa situação o autor e sua família ficou privado de tudo, padecendo de falta de habitação, educação dos filhos, vestuário e saúde. Aduz que no inquérito policial realizado o réu se contradisse e tentou transferir a culpa pelo acidente ao autor.

Com base nesses fatos, requereu a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano pessoal pela redução da capacidade laborativa no montante de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais), lucros cessantes de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) e danos morais de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Na peça de defesa, foi argumentado que o autor não narrou ou especificou em que tipo de ato ilício o réu teria incorrido, ou seja, se na ocorrência do acidente agiu com culpa quer resultante de negligência, imprudência ou imperícia. Com relação à alegada invalidez permanente, defende a imprestabilidade do “laudo de exame de corpo de delito complementar”, pois apesar desse documento constar como debilidade permanente, haveria que se fazer diferenciação com incapacidade. Sustenta não ter tido culpa no acidente, pois o autor, em desobediência das normas de trânsito, atravessou a Rodovia, principalmente por ser de noite, sem a devida atenção, sendo que o réu desenvolvia velocidade de 60km/hora, o que é permitido legalmente. Por fim, nega ter omitido socorro no momento do acidente.

Posteriormente, foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que as partes prestaram depoimento pessoal e foram inquiridas suas respectivas testemunhas.

Em seguida, foram apresentadas as razões finais de cada um dos litigantes.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, em consequência, extingo o processo nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, visto que o autor está sob o pálio da justiça gratuita. Transitado em julgado, arquivem-se. P.R.I.”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que a sentença apresenta contradições indesculpáveis, sendo um delas a denominação do responsável pelo sinistro ocorrido com o autor, pois numa parte do
decisum
reconhece o réu Luiz Antônio de Bessa da Cunha como culpado e, em outra parte, faz referência a um preposto de empresa, sendo que no presente caso inexiste empresa, pois quem dirigia o veículo era o proprietário, pessoa física, contra quem foi dirigida a ação. Defende que as provas produzidas nos autos demonstram a culpa do apelado, especialmente pelo depoimento do réu prestado perante a autoridade policial e os depoimentos das testemunhas em juízo.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente os pedidos autorais.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 1408233 - Pág. 11.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, por força da Ordem de Serviço n.º 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência do TJ/PA.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de agosto de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal à existência ou não de conduta culposa por parte do apelado, condutor do veículo envolvido no acidente de atropelamento do ora apelante e, por via de consequência, da responsabilidade civil pela reparação dos danos deste decorrente.

De acordo com os artigos 186 c/c 927 do Código Civil, a responsabilidade civil por ato ilícito exige, para os fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente ligados pelo nexo de causalidade, sendo que a inocorrência de quaisquer desses requisitos conduz à improcedência do pedido de indenização.

Conforme visto, a sentença não reconheceu a culpa do recorrido, pois, de acordo com a perícia realizada pela Polícia Rodoviária Federal logo após o acidente, restou constatado que o pedestre atravessou a pista de rolamento sem a devida atenção e, por isso, o acidente aconteceu (ID 1408228 - Pág. 13).

No recurso, a tese defendida para reformar a conclusão da primeira instância girou em torno da má apreciação da prova pelo magistrado, especialmente pelo depoimento do réu no inquérito policial realizado pela Polícia Civil do Estado do Pará e os depoimentos das testemunhas em juízo. E também por existir contradição na sentença quanto ao autor do ato ilícito, vez que em um determinando mencionado o ora apelado e em outro fala em preposto de uma empresa.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Não obstante a sentença tenha, de fato, mencionado no item 9 (ID 1408232 - Pág. 2) que competiria analisar acerca de eventual culpa do preposto da empresa pelo evento danoso, nota-se que tal afirmação nada mais é de quem um erro material. Na verdade, o juízo singular quis dizer que deveria ser averiguada a conduta do réu, pessoa física, Sr. LUIZ ANTONIO DE BESSA DA CUNHA GONÇALVES, pois ao logo da fundamentação as referências estavam estritamente ligadas às partes envolvidas na lide e às provas dos fatos narrados tanto na inicial quanto na contestação. Ou seja, o fato de, por equívoco, o corpo da sentença ter um única vez apontado como réu pessoa diversa, não a invalida ou torna a conclusão nela feita equivocada.

Melhor sorte não assiste o argumento de má apreciação das provas produzidas nos autos.

Isto porque, conforme afirmado pelo juízo singular, a única testemunha arrolada pelo autor sequer presenciou o acidente. Consoante se depreende de seu depoimento, não vi o acidente, tendo chegado ao local momento quando o autor já estava acidentado e que chegou a chamar um táxi para socorre-lo, mas Polícia Rodoviária Federal não deixou ninguém tocar na vítima (ID 1408228 - Pág. 17).

A testemunha do réu também não presenciou o acidente, pois estava dirigindo com seu carro mais atrás, no entanto, viu que o réu prestou socorro à vítima e quem chamou a Polícia Federal foi o réu (ID 1408228 - Pág. 18).

Ademais, a prova mais robusta acerca da conduta do apelado é o Boletim de Ocorrência confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal no momento seguinte ao acidente que assim afirma: “O pedestre, ao atravessar a pista de rolamento sem a devida atenção, foi atropelado pelo V1” (ID 1408228 - Pág. 13).

No recurso, tem-se que um dos argumentos do apelante é de que como o recorrido tinha o costume de trafegar por aquele local era conhecedor de que as pessoas atravessavam a pista e, por isso, deveria ter mais cuidado. Percebe-se que o recorrente tenta imputar o seu dever de cuidado ao travessar a pista de rolamento que não tinha faixa para o condutor do veículo, especialmente porque segundo depoimento pessoal dirigia em velocidade adequada da pista, o que em momento algum foi provado ao contrário pelo autor. Isso, somado com a conclusão da Polícia Federal, levar a crer pela não demonstração da culpa do condutor do veículo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/08/2022